Tribunal: TJES
Processo: 5003343-38.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003343-38.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRICIA BARCELOS DOS SANTOS COSTALONGA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003343-38.2022.8.08.0069

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: PATRICIA BARCELOS DOS SANTOS COSTALONGA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por

PATRICIA BARCELOS DOS SANTOS COSTALONGA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
Narra o autor, em síntese,
que a requerida promoveu o cancelamento de sua linha telefônica indevidamente, razão pela qual busca ser indenizada pelos danos morais sofridos, bem como o restabelecimento da linha, haja vista que é utilizada em sua profissão para contatos com seus clientes. Por tais razões, a autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Decisão (ID.6923578), indeferindo o requerimento liminar.

Em sede de contestação (ID. 6923947), a ré alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a inépcia da inicial ante a ausência mínima dos fatos alegados. No mérito, aduz que o cancelamento da linha telefônica se deu em razão de inadimplência, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar dano moral.

Termo de audiência de conciliação (ID. 6923952), sem êxito na conciliação. Termo de audiência de instrução e julgamento (ID. 6923976), sendo constatada a ausência da requerida e ofertado o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada (ID. 6923972).

Réplica apresentada pela autora (ID.6923952), reportando-se aos termos da inicial.

Manifestação da requerida (ID. 6923981), rejeitando a proposta ofertada.

A sentença proferida (ID. 6923982) pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, ACOLHO os pedidos autorais para:

I – DETERMINAR que a requerida RESTABELEÇA imediatamente a linha telefônica de nº (28) 99917-1021, de titularidade da parte Requerente, ou, em caso de impossibilidade seja a obrigação convertida em perdas e danos devendo a ré pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II - CONDENAR a requerida a pagar às autoras a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar do arbitramento

Em sede de Recurso Inominado (ID. 6923985), a ré alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 6923990), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços de telefonia junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade do
cancelamento da linha telefônica.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Deste modo, entendo que houve falha no serviço que se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar que o cancelamento da linha telefônica se deu em razão de inadimplência, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Analisando as provas contidas nos autos, constatei que a Requerida confessa, através dos áudios juntados nos autos (ID 23088449 e 23088954) que houve um erro no sistema. Ademais, a parte autora se desincumbiu em comprovar que as faturas referentes aos meses de agosto/2022 a outubro/2022 eram incompatíveis com aquelas descritas no sistema da VIVO, como é possível observar no ID 20029886.

Sendo assim, o cancelamento da linha n. (28) 99917-1021, em nome da autora, se deu de forma indevida, haja vista que o não pagamento da forma correta se deu por um erro operacional interno da Vivo, chegando a emitir faturas em valor zerado.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela Requerida, nos termos do artigo 14, caput do CDC, devendo ser responsabilizada em danos morais, pelo cancelamento da linha telefônica em favor da autora.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., .

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)